Tribunal: STF
Processo: ARE 1578319
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Crime de receptação. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade. Agravo não conhecido.



    I. CASO EM EXAME



    1.Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 13, V, c, do RISTF, diante da ausência de fundamentação sobre a repercussão geral. Nas razões recursais, a parte agravante reiterou os argumentos do recurso extraordinário, sustentando: (i) violação ao devido processo legal e à presunção de inocência, em razão do indeferimento do pedido de acordo de não persecução penal; e (ii) nulidade processual, por ofensa aos incisos XI e LVI do art. 5º da CF/1988. Requereu o provimento do agravo para que fosse conhecido e provido o recurso extraordinário.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2.A questão em discussão consiste em definir se o agravo regimental pode ser conhecido quando não impugna, de forma específica, o fundamento da decisão agravada relativo à ausência de demonstração da repercussão geral.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3.O agravo regimental é inadmissível quando a parte recorrente não impugna, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada, conforme exige o art. 317, § 1º, do RISTF.



    4.A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.



    5.A repetição dos argumentos do recurso extraordinário não supre o requisito de impugnação direta e específica da decisão agravada.



    IV. DISPOSITIVO 



    6.Agravo regimental não conhecido.